Tribunal: TJSP
Processo: 1017662-95.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro DPVAT - Ação proposta para cobrança de indenização securitária – Parcial procedência, com fixação de sucumbência recíproca - Recurso do segurado objetivando que a seguradora seja responsabilizada pela integralidade das verbas sucumbenciais – Descabimento – Indenização devida em valor correspondente a 12,5% da pretensão inicial – Autor que decaiu na maior parte do pedido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro DPVAT - Ação proposta para cobrança de indenização securitária – Parcial procedência, com fixação de sucumbência recíproca - Recurso do segurado objetivando que a seguradora seja responsabilizada pela integralidade das verbas sucumbenciais – Descabimento – Indenização devida em valor correspondente a 12,5% da pretensão inicial – Autor que decaiu na maior parte do pedido – Não havendo recurso por parte da ré, mantém-se a sucumbência recíproca fixada na sentença - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017662-
95.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BRASIL MARCIO
BARBOSA, é apelado SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017662-95.2016.8.26.0196 - Voto no 2427
2/5
CSA
Apelação Cível no 1017662-95.2016.8.26.0196
Apelante: Brasil Marcio Barbosa
Apelado: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
Comarca: Franca - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: João Sartori Pires
Número de origem: 1017662-95.2016.8.26.0196
VOTO No 2427
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro DPVAT - Ação proposta para
cobrança de indenização securitária Parcial procedência, com
fixação de sucumbência recíproca - Recurso do segurado
objetivando que a seguradora seja responsabilizada pela
integralidade das verbas sucumbenciais – Descabimento

Indenização devida em valor correspondente a 12,5% da
pretensão inicial Autor que decaiu na maior parte do pedido
Não havendo recurso por parte da ré, mantém-se a
sucumbência recíproca fixada na sentença - Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Brasil Marcio
Barbosa (fls. 154/163) contra a respeitável sentença de fls. 144/151 que, nos autos de
ação de cobrança ajuizada em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro
DPVAT S/A, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, nos seguintes
termos:
“(...) ISTO POSTO, julgo procedente em parte a ação, para condenar
a parte ré a indenizar a parte autora, mediante pagamento do
equivalente a 12,5% de R$ 13.500,00, com correção monetária pela
tabela judicial a partir do dia do sinistro (acidente), que conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017662-95.2016.8.26.0196 - Voto no 2427
3/5
CSA
fundamentação fica definido ter sido no dia 4 de março de 2016, e
sobre o resultado disso juros moratórios legais simples a partir da
citação inicial.
Com sucumbência recíproca e não equivalente, por isso arcará a
parte autora com 7/8, a parte ré com o restante, tanto das despesas
processuais, quanto dos honorários advocatícios fixados no total em
15% de R$ 13.500,00, com correção pela tabela judicial, dos
honorários a partir do ajuizamento e do mais da sucumbência na
forma da Lei n. 6899/81 e seu Regulamento. Quanto à parte autora
sucumbência com as ressalvas próprias da assistência judiciária
enquanto vigorar seu deferimento.
P. R. I.”
Busca o apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese,
que a sucumbência deve ser atribuída integralmente à apelada.
O recurso é tempestivo e foi processado independentemente de
preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 31).
Contrarrazões a fls. 168/173, com alegações de ilegitimidade
ativa recursal e ausência de preparo, pois a verba honorária é direito exclusivo do
advogado, a quem não se estende os benefícios da justiça gratuita deferido à parte
assistida.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Rejeitam-se, inicialmente, as alegações apresentadas em
contrarrazões.
Os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser cobrados
tanto pela parte quanto por seu respectivo advogado, sendo a legitimidade concorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017662-95.2016.8.26.0196 - Voto no 2427
4/5
CSA
Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 306 do E. STJ: “Os
honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência
recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem
excluir a legitimidade da própria parte.”
Na mesma conformidade, é o precedente desta Câmara:
“- Execução de honorários sucumbenciais - Nos termos do art. 23 da
Lei no 8.906/94 (EOA), há legitimidade concorrente da parte
vencedora e de seu advogado para a execução da verba honorária -
Agravo
não
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2100312-52.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020)
E, como a parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça,
não há necessidade de recolhimento de preparo recursal.
No mérito, o recurso não comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Brasil Marcio
Barbosa em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda
por meio da qual busca o autor o recebimento de indenização securitária no valor de R$
13.500,00.
O pedido, todavia, foi julgado parcialmente procedente para
reconhecer o direito do segurado ao recebimento de indenização no valor
correspondente a 12,5% da pretensão inicial.
Diante desse quadro, verifica-se que o autor decaiu na maior
parte de seu pedido, de modo que, a rigor, caberia a ele a sucumbência integral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017662-95.2016.8.26.0196 - Voto no 2427
5/5
CSA
Nesse sentido:
“SEGURO DPVAT Acidente de trânsito Lesões corporais Ação
de cobrança de indenização securitária Sentença de procedência
Apelo do autor
Inconformismo em relação aos encargos de
sucumbência
Pedido inicial acolhido em parte mínima

Condenação exclusiva do autor ao pagamento de tais encargos
Artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil

Precedentes Sentença mantida Apelação desprovida.” (TJSP;
Apelação Cível 1010893-37.2017.8.26.0196; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)
No entanto, a ausência de recurso por parte da seguradora torna
inviável qualquer modificação em prejuízo do apelante, devendo, pois, ser mantida a
sentença recorrida.
Nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, os
honorários advocatícios devidos pelo recorrente, fixados na sentença em R$ 1.476,56
(7/8 de 12,5% de R$ 13.500,00), são majorados para R$ 1.800,00, com observância da
gratuidade da justiça.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.
FRANCISCO SHINTATE
Relator